Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que revogou o benefício de gratuidade de justiça, na ação em que contende com ULISSES SANTANA LARA, RODRIGO MAZONI CÚRCIO RIBEIRO e LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA. O agravante sustentou não possuir condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, em aval de sua declaração, o agravante anexou “Recibo de Entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais” que demonstraria a inatividade operacional e financeira de sua empresa (ID 16092695). Além disso, os relatórios médicos com a informação de que foi diagnosticado com “Polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica” (ID 16093216) corrobora a alegação de que estaria sob tratamento de saúde e impossibilitado de exercer atividades laborais, tendo seus rendimentos severamente comprometidos, a justificar o deferimento do benefício. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Recebo o agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator